Tribunal: TJSP
Processo: 1126811-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de cobrança – Ausência de manifestação acerca do ato ordinatório, após intimação via imprensa – Extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de pressuposto à constituição e regularidade processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Hipótese que se amolda ao abandono da causa por mais de 30 dias, aplicando-se o inciso III do referido

Ementa:
Ação de cobrança – Ausência de manifestação acerca do ato ordinatório, após intimação via imprensa – Extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de pressuposto à constituição e regularidade processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Hipótese que se amolda ao abandono da causa por mais de 30 dias, aplicando-se o inciso III do referido artigo – Necessária a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito em 5 dias, à luz do disposto no §1o do referido dispositivo legal, previamente ao decreto de extinção – Providência não realizada – Intimação do patrono do autor via imprensa oficial insuficiente – Princípios da cooperação processual e da primazia da solução de mérito, que impõem a desconstituição da sentença – Sentença anulada – Recurso provido para desconstituição da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126811-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
BANCO S.A., é apelado REINALDO RIBEIRO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126811-18.2019.8.26.0100 -Voto no 2462
2
Apelação Cível no 1126811-18.2019.8.26.0100
Apelante: Omni Banco S.A.
Apelado: Reinaldo Ribeiro Ramos
Juiz: Christopher Alexander Roisin
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Central
Voto no 2462
Ação de cobrança Ausência de manifestação acerca do ato
ordinatório, após intimação via imprensa Extinção do feito
sem resolução do mérito com fundamento na ausência de
pressuposto à constituição e regularidade processual, nos
termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
Hipótese que se amolda ao abandono da causa por mais de 30
dias, aplicando-se o inciso III do referido artigo Necessária a
intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito em
5 dias, à luz do disposto no §1o do referido dispositivo legal,
previamente ao decreto de extinção Providência não realizada
Intimação do patrono do autor via imprensa oficial
insuficiente
Princípios da cooperação processual e da
primazia da solução de mérito, que impõem a desconstituição
da sentença
Sentença anulada
Recurso provido para
desconstituição da sentença, com determinação de retorno dos
autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Trata-se de sentença de fl. 63/73 e 77 que, em sede de ação de cobrança
proposta por Omni Banco S.A. em face de Reinaldo Ribeiro Ramos, julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de
Processo Civil.
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 79/84), aduzindo, em síntese,
que, para a configuração do abandono processual hipótese prevista no art. 485, III, do
CPC -, afigurava-se necessária sua intimação pessoal. Além disso, ressalta que, ao revés
do quanto decidido pelo magistrado, afigura-se possível a caracterização do abandono
da causa mesmo previamente à citação do réu. Desse modo, tendo em vista a ausência
de intimação pessoal, propugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem
para regular prosseguimento.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 85/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126811-18.2019.8.26.0100 -Voto no 2462
3
Diante da ausência de citação, não há contrarrazões pelo réu.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, ao examinar os autos, verifico que, após o recebimento da
petição inicial, determinou-se a citação do apelado para o oferecimento de resposta (fls.
45), tendo sido acostado aviso de recebimento assinado por terceira pessoa (fl. 48).
Nessa senda, o Juízo a quo proferiu despacho consignando que “a citação não se
efetivou”, e determinou que o autor deveria promover o andamento do processo,
fornecendo meios de localização do réu em 10 dias, sob pena de extinção sem
julgamento de mérito por falta de requisito de constituição e desenvolvimento válido do
processo (art. 485, IV do CPC) (fls. 51/52).
Ato contínuo, o autor peticionou requerendo pesquisas por endereços
diversos daqueles já acostado aos autos, por meio dos sistemas Infojud, Bacenjud e
Renajud (fl. 54). O magistrado proferiu despacho determinando o recolhimento das
custas em 5 dias, sob pena de extinção. Em seguida, o banco autor peticionou
requerendo a juntada do respectivo comprovante de pagamento (fls. 57/59), tendo o
magistrado, contudo, determinado a regularização da digitalização de fl. 59, porquanto
“ficou cortada a margem direita, onde consta o valor e o número da guia” e consignado
que “no silêncio, os autos retornarão conclusos para extinção (CPC: art. 485, IV)” (fl.
60).
Assim, após a intimação via imprensa acerca do despacho de fl. 60, o
apelante permaneceu inerte e o processo foi extinto.
Malgrado o douto juízo a quo tenha extinto a demanda com fulcro no
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, reputa-se que a hipótese
vertente se amoldaria à extinção do processo devido à ausência de promoção dos atos e
diligências que incumbiam ao autor, por mais de 30 dias (inciso III).
Contudo, frise-se que, no caso em testilha, sequer houve prazo fixado
pelo magistrado para regularização da mencionada digitalização, tampouco o transcurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126811-18.2019.8.26.0100 -Voto no 2462
4
de lapso temporal superior a 30 dias entre a publicação do despacho (fl. 61) e a prolação
da sentença (fl. 63/73).
Com efeito, não se olvida que a citação é pressuposto objetivo de
desenvolvimento regular do processo, imprescindível à completude da relação
processual. Entretanto, o ato de promover o ato citatório exige diligências da parte
autora, que, abstendo-se por mais de 30 dias para a sua realização, dá ensejo à
configuração do abandono da causa.
Nessas circunstâncias, incumbia ao juízo promover a intimação pessoal
da parte para lhe conferir a oportunidade de dar seguimento ao feito, no prazo de cinco
dias, à luz do disposto no §1o do referido artigo, providência que não foi realizada no
caso em testilha.
Insta salientar que, in casu, afigurava-se insuficiente, a intimação do
patrono do apelante via imprensa oficial, tendo em vista que tal medida extirpa o direito
da parte em dar continuidade ao feito no cenário de desídia exclusiva do causídico,
sendo, portanto, antagônica ao princípio da cooperação no âmbito do processo, que
vincula todos os sujeitos da relação jurídica processual, e ao princípio da primazia da
solução de mérito, insculpidos expressamente no artigo 6o do Código de Processo Civil,
in verbis: Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha,
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Ademais, impende ressaltar, à luz das considerações de Flávio Luiz
Yarshell, que “o processo é essencialmente um instrumento a serviço do direito
material (...). O processo, conquanto tenha um relevante valor intrínseco, na medida
em que é garantia de legalidade e meio de controle do exercício do poder, é concebido
para socorrer os valores consagrados no plano substancial” (cf. YARSHELL, Flávio
Luiz. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 39).
Por essas razões, em hipóteses desse jaez, impõe-se interpretação
consentânea com os princípios adrede expostos, de modo a tornar inelutável o
oferecimento de oportunidade à parte para dar prosseguimento ao feito, por meio de
intimação pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126811-18.2019.8.26.0100 -Voto no 2462
5
Nesse sentido, em casos análogos, decidiu o E. Tribunal de Justiça de
São Paulo e esta Colenda Câmara:
“COBRANÇA. Dívida oriunda de serviços educacionais. Extinção da
demanda por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do
processo. Inocorrência, pois, em rigor, cuida-se de abandono processual
que demandaria a intimação pessoal da parte para dar andamento aos
autos, sob pena de ofensa ao art. 485, § 1o, do CPC. Nulidade.
Reconhecimento. Recurso provido.”
(Apelação Cível 1017840-89.2017.8.26.0008, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 25/04/2019).
“MONITÓRIA. Contrato de abertura de crédito. Extinção da demanda
por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do
processo. Inocorrência, pois, em rigor, cuida-se de abandono processual
que demandaria a intimação pessoal da parte para dar andamento aos
autos, sob pena de ofensa ao art. 485, § 1o, do CPC. Nulidade.
Reconhecimento. Recurso provido.”
(Apelação Cível 3002406-77.2013.8.26.0586, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 09/08/2018)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA Extinção do processo com base no artigo 485, inciso IV,
do CPC/15 Autora que não recolheu as custas do mandado de citação
Inadmissibilidade
Na realidade, a fundamentação da sentença se
enquadra na previsão do art. 485, III, do CPC/15
Ausência de
intimação pessoal prévia, para dar andamento ao processo - Extinção do
feito que vai de encontro à regra do artigo 485, § 1o, do CPC/15
Sentença anulada RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível 1003237-11.2016.8.26.0278, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 02/07/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÁGUA E COLETA DE ESGOTO
Ação de cobrança Citação da requerida não efetivada, por não ter a
requerente promovido os atos necessários para tanto, consistente no
recolhimento de custas para pesquisa junto ao RENAJUD - Processo
julgado extinto, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto
processual, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC Posicionamento
equivocado Hipótese que, na verdade, se subsume na categoria de
abandono de causa Incidência do art. 485, III, do CPC Necessidade de
prévia intimação pessoal da parte para a prática de ato do qual dependa o
andamento do feito Insuficiência da intimação do advogado pela
imprensa oficial - Extinção afastada - Recurso provido, para o fim de
anular a r. sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126811-18.2019.8.26.0100 -Voto no 2462
6
executório.”
(Apelação Cível 0114247-68.2012.8.26.0100, 31a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 02/07/2019).
“CONTRATOS BANCÁRIOS
Execução de título extrajudicial -
Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
IV, do CPC/2015 - Intimação da parte ativa, via DJE, para recolhimento
das custas relativas à diligência do oficial de justiça para citação
Ausência de atendimento verificada no curso do processo, com
transcurso de mais de 30 dias entre a intimação pela imprensa e a
prolação da sentença extintiva Hipótese de aplicação do art. 485, III, do
CPC/2015, e não do art. 485, IV Inobservância de intimação pessoal da
parte ativa a suprir a falta, conforme exigido no §1o do art. 485, III do
CPC/2015 - Sentença de extinção desconstituída com determinação de
retorno dos autos ao juízo "a quo" para prosseguimento do processo em
seus regulares e ulteriores termos Recurso provido, com determinação.”
(Apelação Cível 1011936-69.2018.8.26.0003, 37a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
22/04/2019).
Nessas circunstâncias, a desconstituição da respeitável sentença é medida
imprescindível, determinando-se, ainda, a retomada do procedimento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a respeitável
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do
feito.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator